Tribunal: TJDFT
Processo: 0744172-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0744172-14.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: GEORGEA ARAUJO NEIVA INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença requerido pela Impetrante no ID 60195456, com a finalidade de nomeação para o cargo de Monitor de Gestão Educacional, para o qual foi aprovada. Noticiou que a autoridade apontada como coatora deixou transcorrer in albis o prazo recursal, mas não cumpriu espontaneamente a obrigação reconhecida no acórdão concessivo da segurança. Pois bem. Intime-se o Distrito Federal, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para que se manifeste sobre o cumprimento do acórdão de ID 56807754, com trânsito em julgado em 14-maio-2024, conforme certificado no ID 59114286, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator